Tribunal: TJPA
Processo: 0819923-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819923-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDETE DO SOCORRO PASSOS OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819923-41.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: CLAUDETE DO SOCORRO PASSOS OLIVEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA ELETRÔNICA REGISTRADA NO PJE. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade, no âmbito de ação de revisão contratual de plano de saúde, na qual a autora pleiteia a suspensão ou limitação de reajuste aplicado em razão de mudança de faixa etária, após completar 59 anos, sob alegação de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência foi apresentado dentro do prazo legal, à luz da ciência eletrônica registrada pela advogada da parte no sistema PJe e das regras de contagem de prazo previstas na legislação processual e na Lei do Processo Judicial Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ciência eletrônica voluntária lançada pela advogada da parte agravante no sistema PJe configura ciência inequívoca da decisão judicial e fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal.

4.

O prazo para interposição do agravo de instrumento inicia-se no primeiro dia útil subsequente à ciência registrada, nos termos do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

5.

Ainda que aplicada a regra geral de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, prevista na Lei nº 11.419/2006, o recurso permaneceria intempestivo, pois o termo final do prazo seria anterior à data efetiva do protocolo.

6.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo pelo órgão julgador.

7.

Inexiste nulidade na intimação para apresentação de contrarrazões quando a parte recorrida se manifesta regularmente nos autos, sem demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência eletrônica registrada voluntariamente no sistema PJe pela parte ou por seu advogado fixa o termo inicial do prazo recursal.

2.

O agravo de instrumento interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis é intempestivo, ainda que considerada a regra geral de publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

3.

A intempestividade recursal, como matéria de ordem pública, impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º, 224, §2º, 231, VI e IX, 1.070 e 99, §§2º e 3º; Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §§3º e 4º; Resolução CNJ nº 455/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 884.009/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2011, DJe 30.09.2011; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto por CLAUDETE DO SOCORRO PASSOS OLIVEIRA, contra decisão monocrática proferida ao id. 30325630, a qual não conheceu do recurso por intempestividade, no contexto da Ação de Revisão Contratual com pedido de tutela de urgência (Processo nº 0870958-10.2025.8.14.0301), ajuizada contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Na origem, a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde desde 2006 e que, ao atingir 59 anos, sua mensalidade foi reajustada de R$ 862,49 para R$ 1.663,93, valor que reputa abusivo. Sustenta que tal majoração compromete sua permanência no plano e, portanto, requereu liminarmente a suspensão do reajuste ou sua limitação ao percentual de 19,11%. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando-se na jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), e na ausência de comprovação da abusividade do reajuste por parte da autora.

Contra essa decisão interlocutória foi interposto agravo de instrumento, cujo conhecimento foi negado em decisão monocrática, com fundamento no art. 1.003, §5º, do CPC, por ter sido interposto fora do prazo de 15 dias úteis. Conforme certificado nos autos, a ciência da decisão se deu em 26/08/2025, com o termo final do prazo recursal em 16/09/2025 (registrado pelo próprio sistema PJE), sendo que o protocolo do recurso ocorreu em 18/09/2025.

Em suas razões recursais (id. 30931077) no agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que a contagem do prazo recursal foi equivocada. Argumenta que a disponibilização da decisão no DJE deu-se em 29/08/2025 e que a publicação se daria no primeiro dia útil seguinte, iniciando-se a contagem apenas em 01/09/2025. Defende, assim, a tempestividade do agravo de instrumento, invocando os arts. 231, IX, do CPC, a Lei nº 11.419/2006 e a Resolução CNJ nº 455/2022.

Em contrarrazões ao agravo interno (id. 33621238), a UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta, inicialmente, a nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões, que teria sido direcionada à Unimed Nacional, parte diversa da recorrida. No mérito, defende que o agravo de instrumento é manifestamente intempestivo, já que a advogada da agravante registrou ciência eletrônica da decisão no sistema em 26/08/2025, iniciando-se a contagem em 27/08/2025, com o termo final em 16/09/2025, sendo o recurso interposto somente em 18/09/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno foi interposto tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.003, §5º e 1.070, ambos do CPC.

Quanto à gratuidade de justiça, é válido ressaltar que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Segundo o § 2º do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderia indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, a parte recorrente informa não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, afirmando ainda ter ciência das cominações legais as quais estaria sujeita caso comprovada a inveracidade de tal alegação.

Prevalece, portanto, a presunção de hipossuficiência da parte recorrente, que inclusive está representada pela Defensoria Pública, não se identificando nos autos elementos que apontem em sentido contrário.

Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Preliminares

Inicialmente, não há o que prover quanto à alegada nulidade de intimação, uma vez que a parte recorrida manifestou-se regularmente quanto ao mérito recursal, não havendo manifesto prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado reside em aferir a regularidade da contagem do prazo para interposição do agravo de instrumento, cuja intempestividade foi reconhecida pela decisão ora combatida.

De acordo com os autos, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 26/08/2025 (terça-feira). Consta do sistema PJe que a advogada da parte autora – Dra. Brena Christina Lima Montes – já habilitada nos autos, lançou ciência manual ao expediente no mesmo dia da disponibilização, isto é, em 26/08/2025.

Assim, a ciência inequívoca e voluntária registrada pela patrona da agravante em 26/08/2025 marca o termo inicial da contagem do prazo recursal, que teve início em 27/08/2025 (quarta-feira) e findou em 16/09/2025 (terça-feira), totalizando os 15 (quinze) dias úteis previstos no art. 1.003, §5º, do CPC. O recurso de agravo de instrumento, contudo, somente foi protocolado em 18/09/2025, extrapolando o prazo legal.

Veja-se que,
ainda que se desconsiderasse o fato da advogada da agravante ter aposto ciência manualmente no expediente de intimação via diário eletrônico,
e se decidisse aplicar a regra geral de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 224, §2º, e art. 231, VI, do CPC), ainda assim o recurso interposto seria intempestivo.

Explica-se.

Considerada a regra de contagem padrão, com base na disponibilização em 26/08/2025 (terça-feira), a publicação teria ocorrido em 27/08/2025 (quarta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 28/08/2025 (quinta-feira), com término em 17/09/2025 (quarta-feira), ainda assim anterior à data de interposição do recurso (18/09/2025).

Veja-se o disposto no art. 4º, §§ 3º e 4º da Lei 11.419/2006:

Art. 4º: Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 3o Considera-se como
data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização
da informação no Diário da Justiça eletrônico.

4º Os
prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação
. (grifos nossos)

Portanto, seja pelo critério da ciência manual, seja pela regra geral de publicação e início de contagem do prazo, a conclusão inafastável é a de que o recurso foi intempestivo.

Destaca-se que a advogada subscritora do recurso é a mesma desde o ajuizamento da demanda originária, o que reforça o pleno acompanhamento dos autos e a ausência de qualquer causa impeditiva ou suspensiva da contagem do prazo.

Como sabido, a tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, de ordem pública e insuscetível de flexibilização por conveniência das partes, conforme reiteradamente decidido pelo STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA PREJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO ULTERIOR. ADMISSIBILIDADE. 1.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, inexistindo preclusão a respeito
. 2. Verificada a intempestividade do recurso especial em petição prejudicial aos embargos de declaração, impõe-se a anulação da decisão que analisou o mérito recursal. Por consequência, resta prejudicada a análise dos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração prejudicado em razão do reconhecimento da intempestividade do recurso especial.

(STJ - EDcl no REsp: 884009 RJ 2006/0165101-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/09/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2011)

Desse modo, inexiste vício na decisão monocrática agravada, a qual deve ser integralmente mantida.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno,
mantendo a decisão monocrática agravada.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 20/02/2026